Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737250-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII AGRAVADO: RIKELME BELCHIOR DOS SANTOS DECISÃO 1. O autor agrava (id 40914309) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 40914314) que manteve a ordem de emenda à inicial para a juntada da procuração com assinatura digital válida (art. 4o, III, da Lei 14.063/2020). Assinala que a demanda versa sobre alienação fiduciária em garantia (DL 911/69) e que é cabível o agravo (CPC 1.015, I e VI). Defende que a procuração id 40914314, p. 234-235, mesmo sem certificação do ICP-Brasil, possui assinatura eletrônica válida – Lei 14.063/2020 e MP 2.200/01 –, a qual depende apenas da manifestação de vontade dos signatários. 2. A ordem de emenda da inicial cognitiva, ainda quando eventualmente apresente conteúdo decisório, não enseja agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação só ocorre quando a questão não possa ser resolvida, com utilidade, em eventual apelo, o que não é o caso. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 14/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator